Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727699-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOSE RIBAMAR CASTELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de usucapião no 0713149-30.2022.8.07.0018 ajuizada por JOSÉ RIBAMAR CASTELO em desfavor de ALTEZA EMPREENDIMENTO LTDA, firmou a competência da Vara do Meio Ambiente. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Dispenso a intimação dos réus da ação principal, cadastrados no presente agravo de instrumento como terceiros interessados, uma vez que não foram citados. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora